Tribunal: STF
Processo: Rcl 67731
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DO CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA E DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo município de São Bernardo do Campo em face de acórdão (e-doc. 06) da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000014-85.2022.5.02.0463 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral), bem como inobservado a Súmula Vinculante 10.  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista (e-doc. 04, p. 2-10) foi deflagrada por CARLOS LOPES SILVA em face de NR Serviços de Segurança e Vigilância Ltda e da Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando à rescisão indireta do contrato de trabalho e o respectivo recebimento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 20-40) foi pela procedência parcial dos pedidos, sendo imputada responsabilidade à Fazenda Pública (PRODESP), nos seguintes moldes: 



    Sustenta que a parte autora deve comprovar que não houve fiscalização do ente público.  



    Pois bem.  



    A Administração Pública deve demonstrar, documentalmente (artigo 37, da Lei 9784/99) a fiscalização do contrato, o que a doutrina convencionou chamar de prova por amostragem.  



    (...)  



    Desse modo, incumbe ao tomador de serviços o ônus de provar que efetuou a fiscalização do contrato de prestação de serviços, sob pena de não o fazendo, incorrer em culpa in vigilando e responder de forma subsidiária pela condenação.   



    No caso em tela, o 2º Reclamado não comprova nos autos ter fiscalizado o cumprimento do contrato de prestação de serviços.  



    (...)  



    (...) JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados nesta reclamação trabalhista por CARLOS LOPES DA SILVA em face de NR SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – EPP e MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO com resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC), conforme fundamentação acima exposta que integra este dispositivo, para o fim de:  



    I – Condenar as Reclamadas, sendo a 2ª Reclamada, de forma subsidiária a pagarem ao Reclamante as seguintes parcelas:  



    a) horas extras e reflexos (folgas), conforme fundamentação;



    b) adicional noturno e reflexos, conforme fundamentação; 



    c) devolução de descontos de contribuição assistencial; 



    d) PLR proporcional de 2021.  



    Devidos honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado em liquidação ao patrono do Reclamante pela 1ª Reclamada, sendo a 2ª Reclamada, devedora subsidiária.  



    Os valores serão apurados em regular liquidação de sentença, observados os parâmetros da fundamentação.  



    (...)  



    (e-doc. 04, p. 20-40, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão, o Reclamante interpôs recurso ordinário (e-doc. 04, p. 41-64), o qual foi parcialmente provido, mantendo-se a responsabilidade subsidiária, em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:



    MÉRITO 



    RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA  



    Destaco, de início, ser incontroversa a relação havida entre a ex-empregadora e o trabalho do reclamante em benefício do recorrente.  



    Tratando-se de Ente Público, verifico que essa reclamada não comprovou o exercício de fiscalização sobre o contrato mantido com a fornecedora de mão de obra, sendo seu esse ônus (CLT, artigo 818, II, e CPC, artigo 373).  



    De fato, a própria Lei de Licitações confere a prerrogativa e a obrigação ao contratante de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos (artigos 58, III a IV, e 67 da citada Lei de Licitações), devendo impor sanções administrativas aos contratados pela inexecução total ou parcial do pactuado (artigo 87) ou mesmo se demonstrarem inidoneidade para contratar decorrente da prática de atos ilícitos (artigo 88, III), o que pode culminar com a rescisão unilateral do contrato firmado (artigo 78, VII e VIII).  



    Assim, o ente público possui amplo poder para fiscalizar o correto cumprimento da lei e das bases contratuais, gozando das chamadas cláusulas exorbitantes para, identificando qualquer irregularidade, proceder à modificação, alteração e rescisão do contrato, podendo, inclusive, aplicar sanções e penalidades ao contratado.  



    Ocorre que, no caso dos autos, não há prova da fiscalização por parte do Município quanto ao cumprimento do contrato mantido com a ex-empregadora, tampouco em relação às obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, as quais, comprovadamente, não foram integralmente adimplidas, especialmente como se constata no presente caso. Com efeito, o Município reclamado não trouxe aos autos nem um único elemento de prova nesse sentido. 



    Evidenciada, portanto, a ausência de fiscalização efetiva e tempestiva por parte do Município de Guarulhos (sic), com a adoção em tempo hábil de medidas necessárias à regularização das condições laborais, deve responder subsidiariamente pelo adimplemento de todos os títulos condenatórios referentes ao período da prestação laboral, tudo em conformidade com o teor da Súmula nº 331, V e VI, do TST.  



    A fim de evitar eventual alegação de omissão no Julgado saliento que não há falar em "inconstitucionalidade" da aplicação da Súmula 331, V, do TST. A Corte Suprema Trabalhista brasileira apenas tratou de sumular entendimento jurisprudencial dominante sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando comprovada sua conduta culposa.  



    Finalmente, diante do acima exposto, não há falar em violação dos artigos, 37, caput, incisos II e XXI e 173, § 1º, III, da CF e 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    Em conclusão, reputo acertada a sentença que condenou o Município recorrente a responder subsidiariamente pelo crédito trabalhista que vier a ser apurado. Mantenho.  



    (grifo nosso)



    5. O acórdão acima colacionado foi alvo de recurso de revista, que foi inadmitido. Contra tal decisão, foi interposto agravo de instrumento que segue pendente de julgamento (e-doc. 05). 



    6. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade. Quanto à violação da Súmula Vinculante 10, pontua:



    De fato, o TRT-2, ao manter a condenação subsidiária do Município em seu v. decisum, simplesmente afastou a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo infraconstitucional com a observância da cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e afrontando o a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade – ADC-16.  



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)



    7. Assim, requer a concessão de medida liminar “para suspensão da condenação no pagamento dos encargos trabalhistas.” (e-doc. 01, p. 9). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.   



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral), bem como na suposta inobservância da Súmula Vinculante 10.  



    11. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    (grifo nosso)  



    12. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    13. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    14. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    15. Não obstante, nestes autos, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.    



    16. A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por entender que a municipalidade “não comprovou o exercício de fiscalização sobre o contrato mantido com a fornecedora de mão de obra”, verbis:  



    Tratando-se de Ente Público, verifico que essa reclamada não comprovou o exercício de fiscalização sobre o contrato mantido com a fornecedora de mão de obra, sendo seu esse ônus (CLT, artigo 818, II, e CPC, artigo 373).  



    (...)  



    Ocorre que, no caso dos autos, não há prova da fiscalização por parte do Município quanto ao cumprimento do contrato mantido com a ex-empregadora, tampouco em relação às obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, as quais, comprovadamente, não foram integralmente adimplidas, especialmente como se constata no presente caso. Com efeito, o Município reclamado não trouxe aos autos nem um único elemento de prova nesse sentido. 



    Evidenciada, portanto, a ausência de fiscalização efetiva e tempestiva por parte do Município de Guarulhos (sic), com a adoção em tempo hábil de medidas necessárias à regularização das condições laborais, deve responder subsidiariamente pelo adimplemento de todos os títulos condenatórios referentes ao período da prestação laboral, tudo em conformidade com o teor da Súmula nº 331, V e VI, do TST.  



    (...)  



    Em conclusão, reputo acertada a sentença que condenou o Município recorrente a responder subsidiariamente pelo crédito trabalhista que vier a ser apurado. Mantenho.  



    (grifo nosso)  



    17. Na imputação de responsabilidade subsidiária, portanto, foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência de fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. Contudo, considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    18. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)  



    19. Nessas circunstâncias, em virtude da não comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao terceirizado, bem como da ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, não é possível presumir culpa da administração pública e, por conseguinte, imputar-lhe responsabilidade subsidiária.  



    20. Por fim, quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que a decisão reclamada (e-doc. 06) não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    21. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    22. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 06), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    23. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para cassar a parte da decisão reclamada relativa à responsabilidade subsidiária da Reclamante, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    24. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente